Tribunal: TJSP
Processo: 1003025-88.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA JULGADA IMPROCEDENTE – BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS - ISENÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO AO PROGRAMA FIES UNIESP DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA ALCANÇAR O BENEFÍCIO ALMEJADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TODOS REQUISITOS – ALEGAÇÃO DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA JULGADA IMPROCEDENTE – BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS - ISENÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO AO PROGRAMA FIES UNIESP DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA ALCANÇAR O BENEFÍCIO ALMEJADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TODOS REQUISITOS – ALEGAÇÃO DO APELANTE QUANTO À NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001030735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003025-88.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante
RAFAEL LAUREANO CICERO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
UNIESP
S.A,
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 1003025.88.2019.8.26.0082
APELANTE: RAFAEL LAUREANO CÍCERO
APELADOS: UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO E BANCO DO BRASIL S/A
ORIGEM: COMARCA DE BOITUVA 2a VARA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO.
VOTO No 42069
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
E
TUTELA
ANTECIPADA
JULGADA
IMPROCEDENTE
BOLSA INTEGRAL
DE ESTUDOS - ISENÇÃO OFERECIDA
AOS
ALUNOS
COM
ADESÃO
AO
PROGRAMA FIES UNIESP DESDE QUE
CUMPRIDOS
OS
REQUISITOS
PARA
ALCANÇAR O BENEFÍCIO ALMEJADO -
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
CUMPRIMENTO DE TODOS REQUISITOS
ALEGAÇÃO DO APELANTE QUANTO À
NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO
REQUERIDO
BANCO
DO
BRASIL
-
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, oriunda de contrato
estudantil. A r. sentença de fls. 583/588, julgou os pedidos iniciais improcedentes,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e VI do
Código de Processo Civil, cujo relatório fica aqui incorporado.

Inconformado com a solução adotada em
primeiro grau, recorre o autor Rafael Laureano Cícero (fls. 591/620).

Requer que a ré seja compelida a arcar com o

pagamento do financiamento estudantil FIES, inclusive as parcelas que foram pagas,
com as devidas atualizações e correções até a data do efetivo pagamento. Alega que foi
enganado pela ré, que não lhe deu ciência de todas as condições contratuais e por
desconhecimento, deixou de cumprir as cláusulas. Sustenta que o banco tem
responsabilidade solidária. Afirma, ainda, que suportou danos de ordem moral.
Desenvolve aos argumentos trazidos em primeiro grau, postulando pelo acolhimento
da tese inaugural.

Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade às fls. 624/646 (Banco do Brasil) e fls.647/659 (Uniesp S/A), subindo os
autos a esta Corte.
É o relatório.
A ré oferece a concessão do benefício de isenção
para os alunos com adesão ao Programa Fies Uniesp Paga, que se trata de um
programa social em que o estabelecimento de ensino se compromete a arcar com o
pagamento do Financiamento Estudantil (FIES) realizado pelo aluno junto à
instituição bancária, desde que atendidos determinados requisitos.
Pelos documentos apresentados pelo autor, resta
clara a responsabilidade da ré pelo pagamento das parcelas do financiamento que seria
contratado pelo aluno por meio do programa FIES, após a conclusão do curso.
No entanto, alega a Apelada que as condições
impostas não foram cumpridas pelo aluno, eis que era necessário cumprir encargos
contratuais, fato este que sustenta não ter ocorrido.
O contrato firmado estabelece que o discente
deveria realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por
meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com a Instituição que recebê-
los e por meio de Relatório de Trabalhos Sociais mensais, entregues no setor de
Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês" (fls.177 cláusula 3.3.)
Ocorre que, o Comitê Uniesp Solidária da
Faculdade certificou que não consta comprovação de entrega de relatórios de trabalhos
sociais, conforme se verifica às fls. 205.
Assim sendo, as condições impostas não foram
totalmente cumpridas pelo aluno, eis que era necessário cumprir encargos contratuais

entre eles a realização de trabalhos voluntários, o que não restou comprovado nos
autos.
Sendo assim, diante de tais circunstâncias, não se
pode tomar como ilegal ou abusiva a postura da ré em negar ao autor o benefício
inicialmente prometido. Isto é, desrespeitados os encargos, desobrigou-se a
universidade da liberalidade consistente em assumir o pagamento do financiamento
universitário.
Neste sentido, colacionam-se julgados:
“Prestação de serviços de educação. "UNIESP Paga", contrato por
força do qual a universidade se obrigou a pagar o financiamento
contratado com o FIES. Descumprimento do requisito relativo à
obtenção de nota mínima no ENADE. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1018773-33.2018.8.26.0071; Relator (a): Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de
Registro: 19/03/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
obrigação de fazer. Adesão ao programa FIES-UNIESP PAGA.
Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela instituição
de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no Contrato de
Garantia. Autora que não cumpriu todos os seus deveres. Propaganda
enganosa não comprovada. Ação improcedente. Recurso da autora
prejudicado, provido o da ré.” (TJSP; Apelação Cível
1018475-31.2017.8.26.0506; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro:
18/03/2019)
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO PROGRAMA "UNIESP PAGA"
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA APELANTE NO
PAGAMENTO
DO
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
DA

APELADA. A Apelante obrigou-se a garantir o pagamento do FIES
perante a instituição bancária, na qualidade de agente financeiro do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), desde que
a Apelada obtivesse excelência acadêmica, a realizasse as atividades
sociais por todo período letivo, quitasse R$ 50,00 (cinquenta reais)
trimestralmente como forma de amortização do financiamento,
alcançasse, no mínimo, a nota 3,0 (três) de média no ENADE e
permanecesse matriculada no seu curso até sua conclusão e realização
do ENADE. Diante de tal quadro, apesar da previsão genérica e
abstrata do que seria efetivamente a excelência acadêmica exigida pela
Apelante o que, em tese, poderia implicar em uma abusividade
contratual , é certo que as demais exigências são de cunho objetivo e
era ônus da Apelada demonstrar que efetivamente as cumpriu
cumulativamente. Ocorre, contudo, que a Apelada não trouxe aos
autos a prova da quitação trimestral de R$ 50,00 (cinquenta reais)
como forma de amortização do financiamento e a obtenção de nota
não inferior a 3,0 (três) de média no ENADE. Razão pela qual, deve
ser afastada a condenação da Apelante no pagamento do
financiamento estudantil mantido entre a Apelada e a instituição
bancária atuante na qualidade de agente financeiro do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE). DANOS MORAIS
INOCORRÊNCIA. Não é possível identificar os alegados danos
morais suportados pela Apelada, já que ela própria deu causa à
negativa da Apelante de quitar seu financiamento estudantil por meio
do programa "UNIESP PAGA" SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1006872-66.2018.8.26.0007; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2019; Data de Registro:
15/03/2019)
De
outra
parte,
alegada
hipótese
de
inadimplemento contratual da requerida, em si, não gera abalo moral. Não foi
demonstrado que a conduta da ré tenha exposto o autor a qualquer situação vexatória

ou de desrespeito de ordem pessoal, a ensejar o pedido de condenação a este título.
As questões trazidas pelo Apelante dizem
respeito também, quanto à necessidade de condenação do Banco do Brasil S/A na
presente demanda.
O Banco do Brasil não anuiu ao contrato firmado
entre a autora e a instituição de ensino no que toca ao compromisso de pagamento do
FIES, sendo certo, portanto, que tal ajuste não pode ser exigido perante o banco.
Desse modo, fica mantida a improcedência da
pretensão quanto ao requerido Banco do Brasil S/A.
Nego
provimento
ao
recurso,
mantida
integralmente a r. sentença, com a majoração dos honorários sucumbenciais fixados
pelo juízo em 10% para o patamar de 11% sobre o valor da causa atualizado nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR